Tribunal: TJES
Processo: 0009221-42.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009221-42.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. PROVA PERICIAL LIMITADA À MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
PARA SUPRIR LACUNAS PROBATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, impronunciou o réu quanto à imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), por ausência de indícios suficientes de autoria. O
parquet
sustenta que a materialidade é incontroversa e que a autoria estaria evidenciada por confissão extrajudicial detalhada, corroborada por laudos periciais e por depoimentos que indicam desavença pretérita entre acusado e vítima, requerendo a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria, produzidos sob o crivo do contraditório judicial, aptos a justificar a pronúncia do acusado, ou se a imputação se sustenta apenas em elementos informativos não judicializados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Certidão de Óbito, Laudo Pericial de Local de Homicídio e Laudo de Exame Cadavérico, que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

4. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos dos arts. 413 e 155 do CPP.

5. A confissão extrajudicial prestada pelo acusado na fase policial não foi confirmada em juízo, ocasião em que exerceu o direito ao silêncio quanto à autoria e negou envolvimento no delito, inexistindo corroboração judicializada do relato inquisitorial.

6. A prova oral produzida sob contraditório não indica o acusado como autor do crime, limitando-se a confirmar desavença pretérita entre as partes e a reproduzir informações de terceiros, sem atribuição direta da autoria.

7. A testemunha que teve contato próximo com os envolvidos antes dos fatos afirmou, em juízo, estar convicta de que o réu não foi o autor do homicídio, enfraquecendo a narrativa acusatória.

8. A coincidência entre a dinâmica descrita na confissão policial e os achados periciais comprova apenas a materialidade e a mecânica delitiva, não sendo apta, por si só, a judicializar ou confirmar a autoria.

9. O princípio do
in dubio pro societate
não autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri quando inexistente lastro probatório mínimo produzido em juízo quanto à autoria, não podendo suprir deficiência de prova judicializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório, sendo vedada sua fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos no inquérito policial; 2. A confissão extrajudicial não confirmada em juízo, desacompanhada de prova judicializada quanto à autoria, não constitui lastro probatório mínimo para a pronúncia; 3. A prova pericial que atesta a materialidade e a mecânica delitiva não supre a ausência de elementos judicializados que indiquem a autoria; 4. O princípio do
in dubio pro societate
não pode ser invocado para suprir lacunas probatórias relativas aos indícios de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/10/2021, DJe 11/10/2021; STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 30/06/2022; STJ, AgRg no HC 835.365/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.663.781/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0009221-42.2015.8.08.0047

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, impronunciou o acusado
RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
das imputações referentes ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, por entender inexistirem indícios suficientes de autoria.

Em suas razões de id 15983180, o
parq
uet
sustenta, em síntese, que a materialidade é inconteste e que há indícios suficientes de autoria, calcados especialmente na confissão extrajudicial rica em detalhes prestada pelo recorrido e nos depoimentos testemunhais que confirmam a animosidade prévia entre as partes.

Contrarrazões, no id 15983540, pela manutenção integral da sentença de impronúncia.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18271334, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 4 de maio de 2015, por volta das 21h18min, na Rua Hermogenia Franco dos Santos, Bairro Santa Tereza, em São Mateus/ES,
RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
, agindo de forma livre e consciente e com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Silas Rafael da Silveira, causando-lhe lesões que foram a causa suficiente de sua morte. Consta que o crime foi motivado por desavenças pretéritas (motivo fútil) e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida.

Ao proceder com o juízo de admissibilidade da acusação, o juízo de primeiro grau concluiu que as provas apresentadas nos autos não seriam suficientes para admitir a imputação contida na denúncia ao ora apelado, vindo a impronunciá-lo.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. A insurgência ministerial cinge-se à pretensão de pronunciar o réu
RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), reformando-se a sentença de piso que o impronunciou com fulcro no art. 414 do CPP.

Como cediço, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para que o Magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, “
Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)
” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021).

Dessa forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
(...) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022)
(grifei)

Firmadas essas premissas, a
materialidade
do delito está suficientemente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 24629409, da Certidão de Óbito da vítima, do Laudo Pericial de Local de Homicídio, e, em especial, pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou a morte de Silas Rafael da Silveira decorrente de
“
A
nemia aguda/
H
emorragia interna e externa/
L
esão de órgãos torácicos vitais por ação de projetil de arma de fogo”
.

No entanto, no que tange aos indícios de
autoria
em relação ao apelado, após minuciosa análise do caderno processual, coaduno com o entendimento do Magistrado de origem de que o acervo probatório é por demais frágil para autorizar a submissão do réu ao Conselho de Sentença.

O Ministério Público alicerça seu pleito na confissão extrajudicial prestada pelo acusado na fase inquisitorial. É verdade que, na esfera policial, o recorrido admitiu ter efetuado os disparos após supostamente ter sido ameaçado pela vítima dias antes.

No entanto, em seu interrogatório judicial, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, o réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio quanto à autoria, limitando-se a afirmar que não tinha nenhum envolvimento com o crime, que nunca andou armado e que apenas teve um embate prévio com a vítima no bairro Novo Horizonte. Conforme registrado nos autos pelo Magistrado sentenciante:

“Em Juízo o acusado RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, quando perguntado quanto a autoria, exerceu o direito ao silêncio; que não costumava andar armado; que nunca andou armado; que não tem nada a ver com o crime que foi condenado; que o primeiro contato que o depoente teve com a vítima foi no bairro Novo Horizonte, onde ele ameaçou o depoente; que o depoente estava com uma menina, Luciene, residente do bairro; que ele abordou o depoente falando que era para sair do bairro; que dois depois ele correu atrás do depoente com uma faca; que depois não mais teve contato com ele.” (id 15983177)

Analisando a prova oral colhida em juízo, constata-se a inexistência de elementos seguros que corroborem a referida confissão extrajudicial.

A testemunha Luciene de Souza Cardoso, ex-namorada do acusado e apontada como testemunha da ameaça pretérita, confirmou judicialmente que houve, de fato, um atrito verbal dias antes entre o réu e a vítima. Contudo, de forma contundente, a testemunha afirmou em juízo que tem certeza que não foi ele quem matou a vítima e que acredita que outra pessoa tomou as dores do réu, sugerindo, inclusive, o envolvimento de terceiros ligados ao tráfico.

A genitora da vítima, Maria Madalena Costa Silveira, ouvida em juízo, declarou que seu filho era usuário de drogas e que a conversa que chegou até ela indicava que o autor do crime seria
RONIVALDO
, admitindo que não sabe o motivo e que apenas reproduzia boatos de terceiros.

As testemunhas Carlos Henrique da Silveira, irmão da vítima, e Gleidson Couto Pereira, também inquiridas sob o crivo do contraditório, afirmaram desconhecer quem seria o autor do crime. Gleidson relatou, ainda, que havia boatos de que teria sido um menino de Boa Esperança, evidenciando a pluralidade de rumores e a incerteza que paira sobre a comunidade local.

Nesse contexto, como bem ressaltou a defesa técnica em suas contrarrazões, a prova judicializada se resume a “boatos” e à confirmação de uma desavença pretérita, elementos que, isolados, não configuram indícios suficientes de autoria para um crime de homicídio. A única testemunha que teve contato próximo com os envolvidos antes do crime (Luciene) não apenas deixou de apontar o réu como autor, como asseverou possuir certeza de sua inocência neste fato específico.

Destarte, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sob pena de ofensa ao art. 155 do CPP. Somado a isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o testemunho indireto (“
hearsay testimony”
), quando não corroborado por outros elementos de prova judicializados, não é suficiente para sustentar a pronúncia.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS PARA A PRONÚNCIA. TESTEMUNHA QUE NÃO CONFIRMA EM JUÍZO A VERSÃO APRESENTADA NA FASE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP", bem como que "[o] testemunho indireto ou por ouvir dizer (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia" (AGRG no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)
. 2. Dessa forma, tendo em vista que a principal testemunha, além de não ter presenciado os fatos, não confirmou a versão por ela apresentada na fase policial acerca da participação dos recorridos no crime, não se vislumbram os indícios suficientes de autoria necessários para a pronúncia. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 835.365; Proc. 2023/0227160-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/10/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo ministério público contra decisão que não conheceu de Recurso Especial, mantendo a impronúncia do agravado por ausência de indícios suficientes de autoria. 2. O tribunal de origem manteve a impronúncia do agravado ao argumento de que nenhum dos depoimentos colhidos tanto na fase policial como em juízo indicaram o recorrido com um dos autores do delito. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a decisão de pronúncia pode se fundamentar exclusivamente no princípio do in dubio pro societate; e (II) verificar a aplicabilidade do óbice da Súmula nº 7/STJ ao caso concreto. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do CPP. No caso, o tribunal de origem apontou a ausência de elementos probatórios judicializados mínimos para sustentar a pronúncia. 5.
O testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.
6.
O princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, sendo incompatível com a presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da CF/1988.
7. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do Recurso Especial, conforme o óbice da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.663.781; Proc. 2024/0208728-5; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025)
(grifei)

Ademais, cumpre afastar o argumento deduzido pelo Ministério Público em suas razões recursais, segundo o qual a riqueza de detalhes da confissão extrajudicial, especificamente a menção ao “tiro de misericórdia” no peito e à agonia da vítima, estaria corroborada pelo Laudo Pericial de Local de Homicídio e pelo Laudo Cadavérico, o que seria suficiente para a pronúncia.

O laudo pericial é prova técnica apta a atestar tão somente a materialidade e a mecânica delitiva, sendo absolutamente silente quanto à autoria dos disparos. O fato de a dinâmica descrita na confissão policial coincidir com os achados periciais não possui o condão de judicializar a autoria, mormente quando o réu, em juízo, exerce o direito ao silêncio e repudia a imputação.

Em um cenário em que a prova judicializada aponta para a possibilidade de o réu ter assumido a culpa em prol de outrem, o conhecimento da mecânica do crime, que se encontra refletida no laudo, não serve como elo seguro e exclusivo para ligá-lo à autoria delitiva. Em outras palavras, a tentativa ministerial de validar a confissão policial valendo-se unicamente da prova pericial não supera o óbice do art. 155 do CPP no que diz respeito aos indícios de autoria, restando a acusação desamparada de prova judicializada nesse sentido.

Desse modo, embora o Ministério Público invoque o princípio
in dubio pro societate
, é imperioso destacar que tal brocardo não autoriza a submissão de um cidadão ao Júri com base em provas inexistentes ou exclusivamente inquisitoriais. A dúvida que remete ao Júri é a dúvida razoável, amparada em um lastro probatório mínimo produzido em juízo. No caso do apelado, esse lastro mínimo inexiste.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença no tocante à impronuncia de
RONIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.